Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724748-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RADIO ATIVIDADE FM LTDA, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 12939671, fls. 2.561/2.565) opostos pelas Agravantes, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e RADIO ATIVIDADE FM LTDA, contra a decisão monocrática (ID 12636021, fls. 2.534/2.541), proferida por esta relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 12537030, fls. 5/19). Na origem, estas partes processuais interpuseram o referido agravo contra a decisão interlocutória (ID 44729504, dos autos originários), proferida e integrada, em sede de julgamento de embargos de declaração (ID 47164007, dos autos originários), pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0010174-60.2004.8.07.0001, requerido pelo Exequente, ora Embargado, ESPÓLIO DE MARIA NEUSA DE CASTRO, em desfavor dos ora Embargantes e do Executado WIGBERTO FERREIRA TARTUCE. Em suas razões recursais, os Embargantes aduzem, em suma, que: i) a decisão embargada é omissa quanto ao pedido de modificação do valor dos alugueres; ii) por conseguinte, esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, anteriormente interposto, “por acreditar que o d. Juízo a quo acolheu com o pedido de arbitramento da taxa de ocupação no valor de R$ 2.300,00 (dois mil, trezentos reais) quando proferiu o julgamento dos aclaratórios na instância inferior”; iii) o valor dos alugueres, entendido como correto, é o de R$ 4.227,52 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme laudo pericial de ID 12568547, fls. 2.466/2.473; iv) “caso arbitrado o valor dos alugueres nos moldes requeridos, resta verificada a quitação do débito da Agravada e a necessidade de extinção do débito”; v) assim, o juízo de origem ignorou esta prova técnica e decidiu com base na prova documental – contrato de locação (ID 12568542, fl. 2.249) – firmado entre o embargado e terceiro, em 22/06/2012; vi) o abatimento da taxa de ocupação deverá ocorrer a cada mês, a fim de não ensejar enriquecimento ilícito do Embargado; e vii) logo, os Embargantes fazem jus à taxa de ocupação durante todo o período de utilização do imóvel e, não, a partir de idos de maio de 2012, conforme determinou o juízo a quo. Por fim, requerem o acolhimento destes aclaratórios e a suspensão do feito até o julgamento, por esta 3a Turma Cível, do agravo de instrumento retro, com o objetivo de conseguirem a procedência dos seguintes pedidos: (...) (1) a estipulação da taxa de ocupação nos termos do Laudo de ID no 12568547 (Pag. 2466/2473 do PDF); (2) sejam aplicados juros e correção monetária do vencimento de cada taxa de ocupação para fins de abatimento do valor do débito; e, por fim, (3) seja considerando todo o período de ocupação do imóvel para incidência da taxa de ocupação, conforme jurisprudência do e. STJ. (...) Manifestação apresentada pelo Embargado (ID 13112197, fls. 2.576/2.581), pugnando pelo não acolhimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Sem razão as Embargantes. O art. 1.022 do Código de Processo Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Nesse sentido, tem decido este Tribunal: PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Repele-se a tese de nulidade do julgamento se há a correlação entre pedidos, sentença e acórdão, de forma a não se caracterizar decisão aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do requerido na inicial, com a análise das questões, pelo Colegiado, nos estreitos limites da matéria apresentada. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria. 3. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão n. 1222040, 0018223-52.2016.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/12/2019, Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso concreto, verifica-se que a insurgência das Embargantes confunde-se com a pretensão de reforma da decisão agravada. Esta conclusão emerge do cotejo do requerimento destes aclaratórios, nos termos do relatório, com o pedido de julgamento de mérito do agravo de instrumento (ID 12537030, fls. 5/19): (...) b) no mérito recursal, reformar a decisão interlocutória para reduzir na proporção de 15% o bloqueio de faturamento da empresa Rádio Atividade FM Ltda, bem como que seja instituída a taxa de ocupação em desfavor da Agravada por todo o período de posse do imóvel objeto da ação, pelo valor apurado pelo laudo pericial juntado pela Agravante ou que seja determinado perito judicial para arbitrar o valor de mercado do imóvel durante todos estes anos, os quais serão abatidos do débito remanescente exequendo. (...) (grifos nossos) Nesse sentido, conforme relatado, verifica-se, ainda, que buscam a atribuição de um efeito suspensivo aos aclaratórios, o qual não encontra guarida no Código de Processo Civil, nos termos do seu art. 1.026, caput. Subsume-se às regras de direito processual civil que, quando da análise de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso, o relator deverá certificar-se sobre a existência dos requisitos da concessão deste efeito, quais sejam: (i) a existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”; e (ii) a demonstração da “probabilidade de provimento do recurso”, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, restando aferida a inexistência destes requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso é medida que sem impõe. No caso do presente agravo de instrumento, não restou comprovado o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, em razão das Agravantes, ora Embargantes, não terem se desicumbido de seu ônus probatório de comprovar o aludido excesso de execução, nos termos do art. 373, II, do CPC, que inviabilizasse as suas atividades econômicas. Considerando que os requisitos da atribuição de efeito suspensivo a recurso são cumulativos, esta relatoria também certificou-se sobre a inexistência de demonstração da “probabilidade de provimento do recurso”. Nesse sentido, há que se delimitar que o processo tramita há 24 (vinte e quatro) anos. Assim, necessário se faz, além do provimento célere pelo julgador, a atenção, dos outro partícipes do processo, ao princípio da cooperação, nos termos do art. 6o do CPC. Somando-se este princípio as razões de decidir desta relatoria, verifica-se que a inexistência de demonstração da probabilidade de provimento do agravo de instrumento emerge, também, da necessidade de garantir o juízo da execução, através da efetividade desta, a ser processada no melhor interesse do exequente, nos termos do art. 797, caput, do CPC. Ademais, conforme consignado na decisão embargada, até aquele momento, as Agravantes, ora Embargantes, não tinham requerido pedido de modificação da penhora, nos termos do art. 847 e s.s., do CPC. Portanto, inexiste qualquer omissão ou outro vício que macule a decisão embargada. Por outro lado, emerge daquela decisão a análise criteriosa, por parte desta relatoria, sobre os requisitos da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto pelos ora Embargantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, no caso concreto, verifica-se que a insurgência das Embargantes confunde-se com a pretensão de reforma da decisão agravada, conforme fundamentação retro. Novamente, após 24 (vinte e quatro) anos de trâmite processual, a conduta das Embargantes contraria o dever de cooperação que deve ser intrínseco à todos os partícipes do processo, nos termos do art. 6o do CPC. Em outras palavras, repetem pedidos apresentados no agravo de instrumento (majoração da taxa de ocupação) e de atribuição de efeito suspensivo a recurso, em contrariedade a dispositivo legal, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC. Diante desta ordem de idéias, verifica-se que estes embargos de declaração tem caráter manifestamente protelatório, ao retardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento que o antecede e, por conseguinte, do cumprimento de sentença, cuja decisão interlocutória foi agravada. Diante disso, o manejo do sistema processual e recursal não deve se dar de forma a apontar vícios claramente inexistentes no ato decisório - o que caracteriza o objetivo protelatório a que faz referência o Art. 1.026, § 2o, do CPC. Nesse sentido, necessário se faz deixar bem vincado que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento, devem se restringir aos limites do art. 1.022 do CPC. Desse modo, com apoio no disposto no Art. 1.026, § 2o, do CPC, aplico às Embargantes, ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A e RADIO ATIVIDADE FM LTDA, multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório de seus embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos de declaração, manifestamente protelatórios, sobre a mesma decisão monocrática, “a multa aplicada será elevada a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”, de acordo com o disposto no Art. 1.026, § 3o, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Após o prazo recursal, voltem os autos conclusos para elaboração do voto do agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 11:43:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador